Tribunal: TJDFT
Processo: 0700682-34.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700682-34.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA PACIENTE: CLEISON PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela il. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de CLEISON PEREIRA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do processo n. 0768663-14.2025.8.07.0001. Relata que o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), sendo a prisão convertida em prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, ao argumento de garantia da ordem pública dada a suposta reiteração delitiva. Salienta que o paciente tem condenação anterior definitiva, mas não é reincidente específico, além de o crime ora imputado não envolver violência ou grave ameaça à pessoa, o que afasta qualquer indicativo de risco à ordem pública. Assevera, ainda, que o paciente tem residência fixa e é o único responsável pelo sustento da companheira e dos filhos gêmeos, de apenas 7 (sete) meses de idade, encontrando-se em desamparo neste momento, evidenciando que não há elementos concretos a indicar o periculum libertatis. Colaciona jurisprudência em caso análogo, argumentando, em seguida, que há medidas cautelares mais adequada, previstas no art. 319 do CPP, que não foram expressamente afastadas por ocasião da decretação da prisão preventiva. Ao final, requer a concessão de liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor, ou, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar, ainda que somada à outra medida cautelar menos gravosa. No mérito, pugna pela concessão da ordem para convalidar os efeitos da liminar ora postulada. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. E, na hipótese dos autos, não há elementos mínimos que demonstrem o constrangimento ilegal decorrente de ato praticado pela autoridade indicada como coatora. O ato coator preenche de forma mais que satisfatória os requisitos da fundamentação, de que tratam o art. 93, IX, da CF e o art. 315 do CPP, apontando os indícios de materialidade e autoria delitiva, bem como o risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública, por ostentar condenação recente já transitada em julgado por delitos diversos (FAP ID 260879559 de origem). Confira-se (ID 260906457 de origem): “(...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. O flagranteado ostenta condenação criminal (REINCIDENTE), com trânsito em julgado recente, o que indica que em liberdade continua a praticar delitos e colocar em risco à sociedade. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de CLEISON PEREIRA DA SILVA, nascido em 13/01/1984, filho de LIDIO PEREIRA DOS SANTOS e de MARIA DO ROSARIO DE FATIMA SILVA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (...)” O ato coator encontra-se, portanto, devidamente motivado pelo acentuado risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública. Ainda que não se trate de reincidência específica, conforme sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 903.414/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.) Conquanto o tráfico de drogas não envolva diretamente violência ou grave ameaça a pessoa, trata-se de delito que utiliza uma enorme rede de pessoas (traficantes, mulas, aviões, caminhões, usuários), acarretando inúmeras mazelas sociais, inclusive, com atos extremamente violentos para a manutenção dos pontos de venda e cobrança de dívidas, o que afasta a tese defensiva ora apresentada quanto à necessidade de garantia da ordem pública. Destarte, “as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.” (AgRg no HC n. 833.846/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.) No tocante ao pedido de prisão domiciliar, verifico que a questão não foi submetida à apreciação do juízo, indicando supressão de instância. E a ausência de comprovação da condição ora alegada, impede a apreciação de ofício por este tribunal. Inexiste, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se informações ao il. juízo coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 15 de janeiro de 2026 16:23:45. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator